Tribunal: TJSP
Processo: 2143770-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2143770-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante TCPP - TRANSPORTE COLETIVO PRESIDENTE PRUDENTE
LTDA., é embargado ARENALES FRANCO ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143770-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 2884
2
VOTO no: 2884
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 2143770-22.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE (4a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE:
TCPP
-
TRANSPORTE
COLETIVO
DE
PRESIDENTE
PRUDENTE LTDA.
EMBARGADO: ARENALES FRANCO ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA.
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: LEONARDO MAZZILLI MARCONDES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. ACÓRDÃO COESO,
INTELIGÍVEL, FUNDAMENTADO E DESPIDO D'ALGUMA
DAS EIVAS DO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO.
INTENÇÃO DE REEXAME DAS QUESTÕES APRECIADAS E
DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CARENTE DE
EFEITO INFRINGENTE, QUE A TANTO ENTÃO NÃO SE
PRESTA. REJEIÇÃO.
Embargos de declaração opostos pela coexecutada ao V. Acórdão que
desproveu o seu agravo de instrumento.
Retorna aos argumentos da minuta, insiste em que “não houve
intimação da embargante quanto a penhora das cotas sociais de um de seus sócios, nem
concessão de prazo para apresentação defesa” e acusa contradição. “Não há intimação da
empresa embargante para manifestação sobre a segunda notícia de descumprimento do
acordo, e sobre a ordem de penhora das quotas sociais da empresa Jandaia, haja vista que
essa intimação não ocorreu, a embargante não foi cientificada sobre a penhora das
mencionadas quotas, nem mesmo lhe foi conferido prazo para apresentação de defesa,
conforme lhe assegura a lei, tratando-se evidentemente, de decisão nula”.
É o relatório.
O V. Acórdão embargado, tira-se com meridiana clareza de seu bojo,
é coeso e inteligível e está fundamentado à saciedade; nele não se vislumbram erro material,
omissão, contradição interna ou obscuridade passíveis de sanação. Desborda a pretensão
em apreço, em suma, dos lindes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Vale repisar, com o item 2 do voto condutor, que a turma julgadora
afirmou o seguinte:
“Trata-se na origem de execução de título extrajudicial, no bojo da qual as
partes lograram autocomposição homologada judicialmente, definindo que os executados
pagariam ao exequente oitocentos e quarenta e sete mil, cento e oitenta e oito reais e
setenta e um centavos, em trinta e seis parcelas mensais, com início em 16 de janeiro de
2019 e término em 16 de dezembro de 2021.
Adiante, o exequente informou ao Juízo a quo que a primeira parcela do
acordo não havia sido tempestivamente adimplida, pleiteando multa de vinte por cento,
além de atualização monetária e juros de mora de um por cento ao mês (fls. 520). O
mesmo ocorreu no que tange à parcela seguinte (fls. 526/529).
Aduziu que o pagamento só foi feito em 19 de fevereiro de 2019, em trinta e
cinco mil, novecentos e vinte reais e sessenta e seis centavos, mais sete mil, trezentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143770-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 2884
3
cinquenta e cinco reais em 26 de fevereiro de 2019, não sendo observados os valores nem
as datas pactuados (fls. 528). Sustenta, após isso, que o valor atualizado do débito é de um
milhão, quatrocentos e um mil, quinhentos e quatorze reais e noventa centavos.
Diante disso, deferiu-se a penhora das quotas sociais da empresa Jandaia
Transportes e Turismo Ltda, pertencentes ao sócio coexecutado Ronaldo José da Silva, e
se determinou a intimação do 'representante Fábio Pereira Magalhães, a sociedade, os
sócios e os executados da restrição judicial' (fls. 545), o que se fez (fls. 555, 560 e 562).
Os devedores foram intimados a se pronunciar acerca do aventado
descumprimento do acordo (fls. 523 e 525) e do restabelecimento do trâmite da cobrança
(fls. 545 e 555), silenciando.
Após a continuidade da execução, houve depósitos na conta do credor, que
pleiteou que fossem considerados como amortizações (fls. 572/573).
Consta ainda certidão de que transcorreu o prazo de quinze dias sem
manifestação dos executados a respeito da penhora (fls. 590).
Explicitem-se os comprovantes de pagamento: (I) em 15 de janeiro de 2020,
(a) setecentos e quarenta e dois reais, (b) dois mil e doze reais e sessenta e cinco centavos
e (c) um mil quinhentos e nove reais e quarenta e oito centavos (fls. 609/611); (II) em 16
de janeiro de 2020, dezoito mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos (fls.
612); (III) em 11 de fevereiro de 2020, dezoito mil, setecentos e setenta e dois reais e
cinquenta e sete centavos (fls. 613); (IV) em 17 de fevereiro de 2020, (a) setecentos e
quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos e (b) seiscentos e dezessete reais e
noventa e um centavos (fls. 614/615); (V) em 20 de fevereiro de 2020, dois mil e vinte e
nove reais e trinta centavos (fls. 616); (VI) em 13 de março de 2020, dezoito mil,
novecentos de dezessete reais e setenta e três centavos (fls. 617); (VII) em 17 de março de
2020, (a) dois mil e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos, (b) um mil e setenta
e seis reais e trinta e dois centavos e setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta
centavos (fls. 618/620).
Nessa linha, a irresignação não merece guarida, palmar o continuado
descumprimento da autocomposição (fls. 195/199): não foi apresentado nenhum
documento que provasse o pagamento das parcelas de 16 de janeiro e 16 de fevereiro de
2019, mormente na forma pactuada, e os aleatórios depósitos referidos no parágrafo
anterior desrespeitam francamente os termos convencionados.
Id est, lícito inferir que os executados incorreram na cláusula terceira da
avença, não honrando as parcelas na forma contratada, o que implica o vencimento
antecipado da dívida e o restabelecimento da tramitação da cobrança, com os acréscimos
convencionados, tudo em consonância com aquilo a que as partes livre e conscientemente
se obrigaram. Prestar-se-ão os casuais depósitos antes referidos, pois, meramente como
amortização da dívida - o que o Juízo a quo já afirmou, aliás.
No que tange à alegação de ausência de intimação, esta vai de encontro aos
fatos do processo: afinal, reitero, os devedores foram sim intimados a se pronunciar
acerca do aventado descumprimento do acordo e quanto ao restabelecimento do trâmite
da cobrança, quedando inertes. Também o foram da sequente penhora, nos moldes do art.
841 do Código de Processo Civil, sem nada objetar.
O contraditório foi assim obviamente oportunizado. Eles silenciaram por
opção, razão por que nenhuma nulidade há a reconhecer, menos ainda calharia revigorar
manu militari o acordo, depois de os executados o terem inadimplido, por isto provocando
sozinhos sua resolução.
Por consequência, se a autocomposição não mais vige, não há falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143770-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 2884
4
suspensão das parcelas de abril a junho de 2020.
Deveras, consoante asseverou com acerto o Juízo a quo, 'não há como a
pandemia da COVID 19 produzir efeitos jurídicos no feito em tela, visto que a composição
discriminada na petição de fls.182/186 dos autos foi inadimplida pelos requeridos desde
janeiro/2019 e fevereiro/2019, prosseguindo-se, a partir de então, o feito executivo com a
prática de atos de constrição judicial em cotas sociais do acionado Ronaldo José da Silva,
de modo a buscar a satisfação do crédito do exequente' (excerto da fundamentação da r.
decisão agravada, que ratifico: art. 252 do RITJSP).
Fosse doutra maneira, o requerimento não seduziria.
Acede-se a que a pandemia em curso pode em tese quadrar como situação de
força maior conducente à excessiva oneração do cumprimento de contratos de execução
continuada; entretanto, há que se espiolhar em cada caso concreto a existência ou não de
nexo de causalidade entre a propalada crise e suas hipotéticas implicações na realização
das obrigações especificamente contraídas (nesse sentido, TJSP, 14a Câmara de Direito
Privado: Agravo de Instrumento no 2100838-19.2020.8.26.0000).
Noutras palavras, 'conquanto vivenciada situação de calamidade pública
decorrente da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19), com evidentes
desdobramentos sociais e econômicos, a situação, por si só, não autoriza o parcelamento
do débito, bem como o afastamento dos encargos da mora, devendo os executados
comprovar a efetiva diminuição de seus rendimentos' (Agravo de Instrumento no
2134116-11.2020.8.26.0000, desta E. Câmara, excerto do voto condutor).
In casu, o mau desembaraço das obrigações avençadas principiou mais de
um ano antes da crise sanitária e de saúde em lume, e inexiste demonstração de que ela
haja afetado diretamente as finanças da recorrente e impossibilitado que honrasse os
compromissos assumidos, de sorte que não se logra estabelecer efetiva relação de causa e
efeito entre uma circunstância e outra - é dizer, carece a espécie de comprovação de que a
pandemia tenha concretamente prejudicado a capacidade dos executados de cumprir o
acordo que firmaram com o exequente.
A r. decisão de 1a Instância não merece reforma”.
Inexiste eiva a suprir; quando muito, à parte a hipótese de protelação,
os presentes embargos declaratórios somente podem ter aportado com propósito
modificativo (inconformismo, intenção de reexame das questões apreciadas e de reforma do
decisum colegiado). Entretanto, repisando o item 3.i do voto condutor do V. Acórdão
embargado, já se deveria saber que eles não se prestam a semelhante escopo, porquanto
carecem de efeito puramente infringente - são servis a postular não que se redecida, mas
apenas que se reexprima, na consagrada lição de Pontes de Miranda.
Proponho seja REJEITADO o recurso.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR